Tribunal: TJDFT
Processo: 0002215-20.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. EXAME ETÍLICO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O § 3o do artigo 89 da Lei no. 9.099/1995 trata de hipótese de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo. O pronunciamento judicial, nessa hipótese, é meramente declaratório, limitando-se a reconhecer uma situação jurídica preexistente, ou seja, o descumprimento de condição que necessariamente, dá ensejo a revogação do benefício.
2. Segundo interpretação literal do dispositivo, basta que o sursitário seja processado por crime cometido após a concessão da suspensão condicional do processo ou que, tendo condições, não repare o dano injustificadamente para que este benefício seja revogado.
3. O sursis processual pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que fundamentado por circunstâncias ocorridas durante sua vigência, em nada influenciando no processo em que foi beneficiado o fato de o réu ser posteriormente absolvido na ação penal que ensejou a revogação da benesse.
4. Demonstrado nos autos que o recorrente conduziu veículo automotor com concentração de álcool no sangue superior à permitida, além de existirem provas no sentido de que estava com sua capacidade psicomotora alterada, não há como se acolher o pleito absolutório.
5. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo extrato de exame etílico e pelo depoimento da testemunha policial responsável por realizar a prisão em flagrante.
6. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, readequar a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses.